Tribunal: TJES
Processo: 5007903-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Joabi Pinheiro da Silva, para reconhecer a nulidade da intimação realizada via carta precatória, em razão do encaminhamento do mandado a endereço diverso da residência do executado e do recebimento por terceiro, e, por conseguinte, declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante sustenta omissão, ao argumento de que a certidão do oficial de justiça identificou a recebedora como filha do agravante, o que validaria o ato de comunicação processual e autorizaria a contagem do prazo defensivo a partir de 17/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a validade da comunicação processual; e (ii) estabelecer se a identificação da recebedora do mandado como filha do executado afasta a nulidade do ato realizado em endereço no qual ele não reside.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente a controvérsia sobre a validade da comunicação processual, ao consignar que o mandado foi encaminhado a endereço diverso daquele em que o executado reside há mais de dez anos.

5. A citação constitui ato solene e exige observância estrita das formalidades legais previstas nos arts. 238, 239 e 248 do CPC, de modo que a entrega a terceiro, ainda que familiar, não supre a irregularidade quando realizada em local em que o réu comprovadamente não reside.

6. A identificação da recebedora como “filha” pelo oficial de justiça não afasta a nulidade do ato, porque o vício central decorre do encaminhamento da diligência para endereço incorreto, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

7. As diligências infrutíferas no domicílio atual do devedor reforçam a conclusão de que ele não foi validamente cientificado do processo.

8. A ausência de citação válida configura vício transrescisório, não se convalida e pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

9. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sem apontar vício de integração apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, salvo quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A identificação do recebedor do mandado como familiar do executado não convalida a comunicação processual realizada em endereço no qual o citando não reside.

3. A remessa do mandado para endereço incorreto compromete a validade da citação/intimação e impede o início regular da contagem do prazo processual.

4. A nulidade de citação válida pode ser arguida a qualquer tempo, por constituir vício transrescisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, arts. 238, 239, § 1º, 248, 250 a 252 e 525, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência não identificada nominalmente no trecho fornecido; consta apenas referência genérica à orientação pacífica de que a ausência de citação válida constitui vício transrescisório e pode ser alegada a qualquer tempo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007903-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOABI PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Joabi Pinheiro da Silva, para reconhecer a nulidade da intimação realizada via carta precatória, em razão do encaminhamento do mandado a endereço diverso da residência do executado e do recebimento por terceiro, e, por conseguinte, declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante sustenta omissão, ao argumento de que a certidão do oficial de justiça identificou a recebedora como filha do agravante, o que validaria o ato de comunicação processual e autorizaria a contagem do prazo defensivo a partir de 17/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a validade da comunicação processual; e (ii) estabelecer se a identificação da recebedora do mandado como filha do executado afasta a nulidade do ato realizado em endereço no qual ele não reside.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente a controvérsia sobre a validade da comunicação processual, ao consignar que o mandado foi encaminhado a endereço diverso daquele em que o executado reside há mais de dez anos.

5. A citação constitui ato solene e exige observância estrita das formalidades legais previstas nos arts. 238, 239 e 248 do CPC, de modo que a entrega a terceiro, ainda que familiar, não supre a irregularidade quando realizada em local em que o réu comprovadamente não reside.

6. A identificação da recebedora como “filha” pelo oficial de justiça não afasta a nulidade do ato, porque o vício central decorre do encaminhamento da diligência para endereço incorreto, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

7. As diligências infrutíferas no domicílio atual do devedor reforçam a conclusão de que ele não foi validamente cientificado do processo.

8. A ausência de citação válida configura vício transrescisório, não se convalida e pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

9. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sem apontar vício de integração apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, salvo quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A identificação do recebedor do mandado como familiar do executado não convalida a comunicação processual realizada em endereço no qual o citando não reside.

3. A remessa do mandado para endereço incorreto compromete a validade da citação/intimação e impede o início regular da contagem do prazo processual.

4. A nulidade de citação válida pode ser arguida a qualquer tempo, por constituir vício transrescisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, arts. 238, 239, § 1º, 248, 250 a 252 e 525, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência não identificada nominalmente no trecho fornecido; consta apenas referência genérica à orientação pacífica de que a ausência de citação válida constitui vício transrescisório e pode ser alegada a qualquer tempo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
em face do acórdão (ID
17337439
) que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
JOABI PINHEIRO DA SILVA
.

O julgado embargado reformou a decisão de primeiro grau para reconhecer a nulidade da intimação realizada via Carta Precatória e, por conseguinte, declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. A fundamentação do acórdão baseou-se no fato de que o mandado foi encaminhado a endereço diverso da residência do agravante e recebido por terceiro não identificado, sem comprovação de vínculo.

Em suas razões recursais (ID
17939091
), a embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Argumenta que a certidão do Oficial de Justiça (ID 43356851) identificou expressamente a recebedora do mandado, Sra. Gabriela M. dos Santos P., como filha do agravante, circunstância que, no seu entender, validaria o ato de comunicação processual e deflagraria o prazo para defesa em 17/05/2024. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para revogar o efeito suspensivo e manter a rejeição da impugnação.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID
18726149
). Alega que a embargante pretende a rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios. Reitera que a diligência foi realizada em endereço onde não reside há mais de dez anos e que a suposta filha não possui domicílio no local da diligência, o que mantém a nulidade do ato por violação aos arts. 250 a 252 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007903-31.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA.

EMBARGADA: JOABI PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
em face do acórdão (ID 17337439) que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
JOABI PINHEIRO DA SILVA
.

O julgado embargado reformou a decisão de primeiro grau para reconhecer a nulidade da intimação realizada via Carta Precatória e, por conseguinte, declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. A fundamentação do acórdão baseou-se no fato de que o mandado foi encaminhado a endereço diverso da residência do agravante e recebido por terceiro não identificado, sem comprovação de vínculo.

Em suas razões recursais (ID 17939091), a embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Argumenta que a certidão do Oficial de Justiça (ID 43356851) identificou expressamente a recebedora do mandado, Sra. Gabriela M. dos Santos P., como filha do agravante, circunstância que, no seu entender, validaria o ato de comunicação processual e deflagraria o prazo para defesa em 17/05/2024. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para revogar o efeito suspensivo e manter a rejeição da impugnação.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 18726149). Alega que a embargante pretende a rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios. Reitera que a diligência foi realizada em endereço onde não reside há mais de dez anos e que a suposta filha não possui domicílio no local da diligência, o que mantém a nulidade do ato por violação aos arts. 250 a 252 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL CONTADO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Joabi Pinheiro da Silva contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0001243-06.2016.8.08.0006, que não recebeu a impugnação apresentada, sob o fundamento de intempestividade. O agravante alegou nulidade da citação, sustentando que não foi regularmente intimado, pois a carta precatória foi entregue em endereço diverso de sua residência habitual, tendo tomado ciência do processo apenas após bloqueio de valores via SISBAJUD, ocasião em que compareceu espontaneamente e apresentou impugnação, que entende tempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, diante da alegação de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da citação constitui pressuposto processual de existência e eficácia da relação jurídica processual, sendo condição para o início da contagem de prazos de defesa.
4. A carta precatória juntada aos autos foi recebida por terceiro não identificado e enviada para endereço onde o agravante não reside há mais de dez anos, o que compromete a regularidade do ato citatório.
5. O art. 239, § 1º, do CPC, estabelece que o comparecimento espontâneo supre a ausência de citação, sendo esse o termo inicial para a contagem dos prazos legais.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de citação válida pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de vício transrescisório (CPC, art. 525, § 1º, I).
7. O comparecimento do agravante ao processo se deu após bloqueio patrimonial via SISBAJUD, configurando o primeiro momento de ciência inequívoca do feito.
8. Reconhecida a nulidade da citação, mostra-se incabível considerar como termo inicial do prazo de impugnação a juntada da carta precatória, razão pela qual a impugnação deve ser tida como tempestiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado e recebida por terceiro não identificado é nula, por violar os arts. 238, 239 e 248 do CPC.
2. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação e define o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A alegação de nulidade da citação pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive em sede de impugnação, quando o processo tiver tramitado à revelia.

Diferente do alegado pela
GESTTO
, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da validade da comunicação processual. O voto condutor foi enfático ao consignar que:

a)
O mandado foi encaminhado para
endereço diverso
daquele em que o executado reside há mais de dez anos (Rua José de Alencar, nº 667, Colombo/PR).

b)
A citação é ato solene que exige a observância estrita das formalidades legais previstas nos arts. 238, 239 e 248 do CPC .

c)
Diligências infrutíferas no domicílio atual do devedor reforçam a tese de que ele não foi validamente cientificado.

O fato de a recebedora ter sido identificada como "filha" pelo Oficial de Justiça não supre a nulidade decorrente do
envio da diligência para endereço incorreto
. A validade da citação de pessoa física, por regra, exige a entrega
pessoal
ao citando. A entrega a terceiros, ainda que familiares, em local onde o réu comprovadamente não reside, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se que a embargante demonstra mero
inconformismo
com a solução jurídica adotada. Contudo, os aclaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida com o intuito de reformar o entendimento do órgão julgador.

A jurisprudência colacionada no acórdão reforça que a ausência de citação válida é vício
transrescisório
, que não se convalida e pode ser arguido a qualquer tempo. Assim, se a premissa de fato (endereço errado) levou à conclusão de direito (nulidade do ato), não há vício de integração a ser sanado.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar